Tribunal: TJES
Processo: 0028233-83.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028233-83.2012.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
APELADO: MARIA DAS GRACAS ALVES FAE ME e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por HSBC Bank Brasil S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, ao reconhecer o abandono da causa pela parte exequente, mesmo após intimação pessoal para dar andamento ao feito executivo. O apelante pleiteia a anulação da sentença, sob alegação de ausência de intimação pessoal válida e de ofensa à Súmula 240 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) Verificar se a intimação pessoal da parte exequente foi válida à luz do art. 485, §1º, do CPC; (ii) Determinar se a extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento da parte executada, conforme a Súmula 240 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação pessoal da parte exequente é válida quando expedida para o endereço constante nos autos e efetivamente recebida, ainda que por terceiro, conforme a teoria da aparência, em observância ao art. 274, parágrafo único, do CPC.

4. A exigência de requerimento do réu para extinção por abandono da causa, conforme exigência da Súmula nº 240 do STJ, se restringe às hipóteses em que há angularização da relação processual com apresentação de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A intimação pessoal da pessoa jurídica é válida quando recebida no endereço constante nos autos, ainda que por terceiro, com fundamento na teoria da aparência.

2. A extinção do processo por abandono da causa em sede de execução, sem apresentação de embargos ou defesa, independe de requerimento da parte executada, nos termos do art. 485, §6º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 274, parágrafo único; 485, §§1º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.385.801/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 24/4/2019; TJES, Apelação Cível nº 0021179-51.2017.8.08.0048, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, j. 14/4/2024; TJES, Apelação Cível nº 0003695-70.2013.8.08.0013, Rel. Desª Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, j. 24/6/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, insurge-se o apelante (
HSBC Bank Brasil S/A
) contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC, ao reconhecer o abandono da causa pela parte exequente, ora apelante, mesmo após intimado pessoalmente para dar andamento ao feito executivo.

Nas razões recursais, o apelante requer a anulação da sentença, sustentando, para tanto, que (i) não foi intimado pessoalmente para impulsionar o feito, em afronta ao art. 485, §1º, do CPC; e (ii) a extinção sem resolução do mérito seria nula, pois não houve requerimento da parte executada, conforme exige a Súmula 240 do STJ.

Após detido exame do caderno processual, verifica-se que
a r. sentença merece ser mantida incólume
.

Cinge-se a controvérsia, em primeiro lugar, a aferir a validade da intimação pessoal da parte exequente, ora apelante, que alega não ter sido efetivamente intimada.

A irresignação, todavia, não merece prosperar, uma vez que a intimação foi expedida ao endereço constante nos autos e efetivamente recebida, conforme se depreende da fl. 206, sendo firme a jurisprudência pátria em reconhecer que
“é válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede, mesmo que recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário, devendo prevalecer, no caso, a teoria da aparência. Precedentes" (AgInt no AREsp 1.385.801/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 24/4/2019).

O art. 274, parágrafo único, do CPC, aliás, reforça essa premissa ao dispor que "presume-se válida a intimação dirigida ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado, se a comunicação houver sido entregue no mesmo endereço".

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício, em casos similares, corrobora a validade do ato intimatório e, consequentemente, a legalidade da extinção do processo por abandono da causa,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 485, § 1º DO CPC. VALIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É cediço que a extinção do processo por abandono da causa tem lugar se o autor não promover os atos e diligências de sua competência, por mais de trinta dias, estando condicionada à intimação prévia pelo patrono e, em caso de inércia, a posterior intimação pessoal da parte para suprir a falta em cinco dias. 2. Diante do preenchimento dos pressupostos necessários ao reconhecimento do abandono processual, revela-se acertada a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser “válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede, mesmo que recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário, devendo prevalecer, no caso, a teoria da aparência. Precedentes" (AgInt no AREsp 1.385.801/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 24/4/2019). 4. Não há falar em aplicação do Enunciado Sumular n. 240 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, eis que os integrantes do polo passivo não se manifestaram nos autos. Precedentes do Col. STJ. 5. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES., 24 de junho de 2024. RELATORA (Data: 04/Jul/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0003695-70.2013.8.08.0013, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Portanto, a alegação de nulidade da intimação pessoal não prospera, pois a correspondência foi corretamente endereçada e recepcionada, inexistindo qualquer irregularidade que macule o ato processual.

O segundo ponto controverso refere-se à
necessidade de requerimento da parte executada para a extinção do feito
, invocando o apelante a Súmula 240 do STJ, que dispõe: "A extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento do réu".

Em que pese o esforço argumentativo, verifico que a aplicação da referida súmula encontra-se restrita a hipóteses em que o executado efetivamente participa do processo e há angularização da relação processual, o que não se verifica no caso concreto, em que a parte executada não opôs embargos à execução ou qualquer outra forma de defesa, revelando-se inerte, circunstância que, segundo jurisprudência consolidada, afasta a incidência da Súmula 240 do STJ.

Nesse sentido, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA – DEMANDA EXECUTÓRIA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA – REVELIA – INAPLICABILIDADE DO ART. 485, § 6º, DO CPC/2015 E DA SÚMULA N. 240/STJ – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E PESSOAL APERFEIÇOADAS – DECURSO IN ALBIS DO PRAZO – ABANDONO DA CAUSA CARACTERIZADO – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) O parágrafo único do art. 771 do CPC/2015 admite a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento ao processo de execução. 2) Havendo a angularização da relação processual, com oferecimento de contestação, a resolução do processo por abandono da causa dependerá de requerimento do réu, na forma do art. 485, § 6º, do CPC/2015 e da Súmula nº 240 do STJ). 3) Diante da inércia da executada que, devidamente citada, optou por não apresentar defesa, não há que se falar em exigência de requerimento expresso da executada para que o processo seja resolvido por abandono da causa e, por conseguinte, não há que se cogitar de ofensa ao art. 485, §6º, do CPC/2015 e à Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça. 4) A exequente foi devidamente intimada, por meio de seu advogado, para tomar ciência da expedição dos alvarás eletrônicos, bem como para se manifestar sobre o que entender de direito, transcorrendo in albis o prazo; na sequência, foi expedida carta para prosseguimento do feito, dirigida ao endereço da exequente/apelante, sendo certificado a devida entrega, via Aviso de Recebimento – AR, porém, de igual forma deixou a exequente de se manifestar. 5) Apelação cível conhecida e desprovida. (Data: 14/Apr/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0021179-51.2017.8.08.0048, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

O art. 485, §6º, do CPC corrobora essa interpretação ao prever que "
oferecida a contestação
, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu", de modo a se concluir que, em não havendo embargos ou outra defesa processual por parte do executado, a extinção pode ocorrer independentemente de provocação, pois o dispositivo legal vincula a exigência do pedido à existência de contraditório estabelecido, o que não se verifica no presente caso.

Diante de tais premissas, verifica-se que a decisão recorrida não padece de qualquer nulidade, tendo o Juízo
a quo
observado o disposto no art. 485, III e §1º, do CPC, à luz da jurisprudência dominante do c. STJ e deste Sodalício.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por HSBC Bank Brasil S/A e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)